Tribunal: TJMT
Processo: 1017773-97.2019.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017773-97.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Depositário Infiel]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALEXANDRE TORRES VEDANA registrado(a) civilmente como ALEXANDRE TORRES VEDANA - CPF: 388.122.901-91 (ADVOGADO), EDEMAR ANTONIO VEDANA - CPF: 249.714.991-72 (AGRAVANTE), ELIZIANE CRISTINA BEDIN VEDANA - CPF: 800.934.261-00 (AGRAVANTE), LEOPOLDO OSCAR MACHRY - CPF: 009.147.551-10 (AGRAVADO), SENIRA MARIA VEDANA DUTRA - CPF: 468.733.091-68 (AGRAVADO), HEBE VIVIANE MACHRY - CPF: 908.698.691-91 (ADVOGADO), JOAO PAULO CARDOSO CASTALDO - CPF: 023.755.709-60 (ADVOGADO), LEONARDO ZANELLA BONETTI - CPF: 941.708.350-34 (ADVOGADO), ALANO ZANELLA BONETTI - CPF: 914.830.850-15 (ADVOGADO), THAIS BRUGALLI - CPF: 067.722.069-32 (ADVOGADO), NOILVES VEDANA - CPF: 403.415.421-72 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – ORDEM NOMEAÇÃO FIÉIS DEPOSITÁRIOS DOS BENS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há nenhuma razão para que seja suspensa a decisão que determinou a ordem de fiéis depositários dos bens d
o imóvel
, uma vez que o autor, sendo o maior interessado e proprietário do imóvel, não sendo encontrados os depositários antecedentes, assumirá tal encargo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por EDEMAR ANTÔNIO VEDANA e ELIZIANE CRISTINA BEDIN VEDANA, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação de imissão de posse c/c antecipação de tutela nº. 1003826-21.2017.811.0040, que lhe move LEOPOLDO OSCAR MACHRY, determinou no prazo de 03 (três) dias, que seja desocupado o imóvel descrito na inicial; determinando o arrombamento e reforço policial, caso haja necessidade (ausência de moradores na residência ou resistência em permitir o ato pelo meirinho); por fim, nomeou a requerida Senira Maria Vedana Dutra como depositária de todos os bens do imóvel e, em caso de não ser encontrada, nomeou os requeridos Edemar Antônio Vedana e Eliziane Cristina Bedin Vedana, como fiéis depositários dos bens; caso os requeridos não sejam encontrados, determinou que os advogados dos requeridos fiquem como fiéis depositários dos bens. (...).

Sustentam os agravantes que, para fazer cumprir provisoriamente a imissão do autor/agravado na posse do imóvel, o juízo
a quo
decidiu de forma ilegal e abusiva ao determinar que os agravantes e os advogados dos réus (assim, no plural!), assumam a condição de “depositários” dos móveis que a agravada/ré SENIRA mantém no imóvel que ela ocupa e do qual está em vias de ser desapossada.

Aduzem também que, ‘o juízo só poderia ter dado aquela determinação a quem desempenhe atividade de depositário público, hipótese em que o depósito é chamado “necessário” e torna obrigatório receber e guardar os bens com base no art. 647 do Código Civil; inclusive porque o “depósito necessário” é atividade remunerada voltada à prestação de serviço judicial.’.

Alegam que, ‘o art. 159 do CPC estabelece que o juiz pode confiar a guarda de bens a um depositário, mas não que possa obrigar qualquer pessoa a ser depositário; bem como o art. 627 do Código Civil, que o depósito voluntário tem natureza contratual e depende da manifestação de vontade do juiz depositante e da pessoa que quer ser depositário e se apresenta ao juiz para que este lhe confie a guarda. ’.

Afirmam que desrespeitar à vontade obrigando que partes e advogados exerçam atividade de depositário, caracteriza inconstitucional requisição de serviços, contrariando o art. 5º, XXV, e o art. 22, III, da CF.

Por fim, argumentam, que, caso os agravantes e seus advogados, se não suspensa aquela determinação ou se não aceitarem receber os bens, poderão ser acusados de praticar injustificada resistência ao processo, serem multados e, quiçá, acusados de serem depositários infiéis com todas as consequências cíveis e criminais decorrentes desta condição.

Requerem a concessão de liminar
inaudita altera pars
, determinando que suspenda o cumprimento da decisão agravada; no mérito, seja provido para o fim de confirmar a liminar pleiteada e anular a decisão que consta do (ID 25427486) dos autos nº 1003826-21.2017.8.11.0040 da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT.

A liminar foi indeferida. (id. 25820973)

Contrarrazões. (id. 25916997)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça deixa de opinar, ante à ausência de interesse público na demanda. (id. 31194999)

Informações. (id. 32210977)

Os agravantes foram intimados para manifestarem possível acolhimento de ausência de interesse recursal (id. 41490957), em preliminar aventada pelo agravado (id.

25916997
)
; manifestaram-se ao (id. 42286457)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por EDEMAR ANTÔNIO VEDANA e ELIZIANE CRISTINA BEDIN VEDANA, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação de imissão de posse c/c antecipação de tutela nº. 1003826-21.2017.811.0040 que lhe move LEOPOLDO OSCAR MACHRY, nomeou a requerida Senira Maria Vedana Dutra como depositária de todos os bens do imóvel e, em caso de não ser encontrada, nomeou os requeridos Edemar Antônio Vedana e Eliziane Cristina Bedin Vedana, como fiéis depositários dos bens; caso os requeridos não sejam encontrados, determinou que os advogados dos requeridos fiquem como fiéis depositários dos bens. (...).

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição, no caso de indeferimento da inicial de demais prejudiciais.

Pois bem.

Primeiramente, no que tange ao argumento de que seus advogados foram nomeados como fiéis depositários, consoante Decisão de ID 25427486, a qual determinou que: “4. Caso os requeridos não sejam encontrados, DETERMINO que os advogados dos requeridos fiquem como fiéis depositários dos bem"; há ausência de interesse recursal, uma vez que em 26/11/2019 a Juíza de origem em nova Decisão de ID 26475021, revogou o item 4 da Decisão Agravada, transcrevo:

“(...)Diante do deferimento do efeito suspensivo, este juízo determinou a suspensão da decisão de ID 25427486, até o julgamento do mérito do recurso oposto (ID 25763943).

No ID 26467809, foi juntada a decisão da Primeira Câmara de Direito Privado do TJMT, que rejeitou dos Embargos de Declaração a unanimidade.

Portanto, diante de todo o contexto fático, verifico que a decisão para que o autor seja imitido na posse foi revigorada, de forma que DETERMINO o cumprimento da liminar, nos termos da decisão proferida ao ID 25427486, para que o autor possa ser imitido na posse do imóvel, podendo o Oficial de Justiça proceder com o ARROMBAMENTO e REFORÇO POLICIAL, caso haja necessidade.

Oportunamente, revogo o item 4 da decisão de ID 25427486, mantendo incólume os demais termos da decisão.

No mais, diante da renúncia do mandato outorgado pela requerida (ID 26332244), DETERMINO a exclusão dos advogados: Adriana Stieven Pinho Bedin, Arley Gomes Gonçalves, Luciano Silles Dias, Fernanda Paula Bellato e Robsom Huilson Broch Colli, e EFETUE o cadastramento no polo passivo da ação, para representar a requerida Senira, os advogados (as): Leonardo Zanella Bonetti, Alano Zanella Bonetti e Thaís Brugalli, conforme procuração juntada ao ID 22819745.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.”.

Assim, resta prejudicado parte do recurso, por falta de interesse recursal.

Passo à análise do pedido alternativo.

A despeito dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta provimento, sendo que os argumentos do juízo
a quo
são consistentes; o que, justifica a medida tomada pelo Juízo singular; transcrevo:

“(...)DETERMINO:

1. INTIME-SE, via DJE, os requeridos para, NO PRAZO CORRIDO E IMPRORROGÁVEL DE 03 (TRÊS) DIAS, desocuparem o imóvel descrito na inicial.

2. Determino a IMEDIATA constatação, pelo Oficial Justiça, da situação do imóvel podendo proceder com o ARROMBAMENTO e REFORÇO POLICIAL, caso haja necessidade (ausência de moradores na residência ou resistência em permitir o ato pelo meirinho).

3. Nomeio a requerida Senira Maria Vedana Dutra como depositária de todos os bens do imóvel e, em caso de não ser encontrada, nomeio os requeridos Edemar Antônio Vedana e Eliziane Cristina Bedin Vedana, como fiéis depositários dos bens.

4. Caso os requeridos não sejam encontrados, DETERMINO que os advogados dos requeridos fiquem como fiéis depositários dos bens.

5. Caso os requeridos e seus advogados não sejam encontrados, DETERMINO que a parte autora providencie os meios necessários para a retirada/depósito dos pertences existentes no imóvel.

6. CUMPRA-SE, servindo esta decisão como MANDADO/OFÍCIO/NOTIFICAÇÃO/CARTA e/ou OFÍCIO. (...)”.

Restou claro na decisão a ordem de nomeação dos fiéis depositários e, ainda, conforme demonstrado no ID 42533455, a Certidão de Informação do Oficial de Justiça, atestou que a Senhora Senira fez retirada dos móveis da residência, por consequência não há que se falar que os ora Agravantes irão assumir qualquer atribuição como fiéis depositários dos bens móveis que guarneciam a residência.

Não há nenhuma razão para que decisão seja suspensa, uma vez que o Agravado Leopoldo, sendo o maior interessado e proprietário do imóvel, não sendo encontrados os depositários antecedentes, assumirá tal encargo.

Ademais, o art. 139, IV do Código de Processo Civil, norma aberta, dá poderes ao juiz para decidir de acordo com o caso concreto qual medida será imposta ao executado ou réu para forçar o cumprimento das suas próprias ordens, inclusive as de oficio.

Assim, não há nenhuma razão para que decisão seja suspensa, uma vez que não verifico nos fundamentos recursais dos agravantes capazes de modificar a r. decisão ora agravada, motivo pelo qual ela deve ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021